Tribunal: TJDFT
Processo: 0786760-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0786760-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRO ANDRADE DA SILVA RECORRIDO: CAMILA DE OLIVEIRA CAVALLARI, ATILA DO PRADO SILVA DECISÃO O juízo de origem julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em face da homologação do acordo celebrado entre as partes (ID 73871120 e ID 73411662). Por conseguinte, reconhecendo a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente recurso inominado, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Após, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006